Tribunal: TCU
Processo: 024.604/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2188/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.845/2023-5

Inteiro teor:
Acórdão 483/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 024.604/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 e as recomendações contantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5, todas do Acórdão 2188/2024-TCU-Plenário ; 1.6.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a conveniência e a oportunidade de realização de nova ação de controle, com o objetivo de aferir a efetividade das medidas adotadas pela Secom/PR; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.